Tribunal: TJSP
Processo: 2266747-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. PRETENDIDO O

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO PELA AUTORIDADE DITA COATORA – AÇÃO PENAL NÃO INICIADA – Inexistindo a prática do ato pela autoridade dita coatora, não se pode atribuir a ela a submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal. Ação penal não iniciada, não havendo que se falar em trancamento da ação penal. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do "habeas corpus". Ordem parcialmente conhecida e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266747-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é impetrante
GUILHERME JOSÉ VIEIRA CHIAVEGATO e Paciente WEDNEY PANDAGIS
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente a impetração e, na parte conhecida, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
2
Habeas Corpus no 2266747-16.2020.8.26.0000
Comarca de Itapetininga Plantão Judiciário
Paciente: Wedney Pandagis Vieira
Impetrante: Guilherme José Vieira Chiavegato
Impetrado: MMo. Juiz do Plantão Judiciário da Comarca de
Itapetininga
Voto no 15170
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
do Paciente. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL
AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ATO
PELA AUTORIDADE DITA COATORA AÇÃO PENAL
NÃO INICIADA
Inexistindo a prática do ato pela
autoridade dita coatora, não se pode atribuir a ela a
submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Ação penal não iniciada, não havendo que se falar em
trancamento da ação penal. Não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do “habeas corpus”. Ordem
parcialmente conhecida e, no mais, denegada.
Vistos.
Guilherme José Vieira Chiavegato, Advogado
inscrito na OAB/SP sob no 366.341, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Wedney Pandagis Vieira, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz do Plantão Judiciário da Comarca de
Itapetininga, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na falta de justa causa para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
3
prosseguimento da ação penal e em razão da decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, carente de fundamentação, amparada
na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar em termos concretos a
necessidade de manutenção da medida e a insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o Paciente possui emprego lícito e
residência fixa, bem como não pode ser penalizado eternamente por
possuir antecedentes criminais antigos. Alega que nada de ilícito foi
apreendido em seu poder, uma vez que os entorpecentes foram
encontrados em um terreno baldio, a balança apreendida é utilizada em
seu estabelecimento comercial e o dinheiro é proveniente de seu trabalho.
Sustenta, ainda, que seu comércio foi invadido pelos policiais por mera
suspeita, tendo ocorrido abuso de autoridade. Acrescenta que o crime pelo
qual está sendo injustamente acusado não foi cometido com violência ou
grave ameaça.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja deferida a liberdade provisória ao Paciente, com expedição de alvará
de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre, com o trancamento da ação penal, por
ausência de justa causa (fls. 01/33).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 68/69).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 72/73), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 77/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
4
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga,
datadas de 13.11.2020, que o Paciente foi preso em flagrante em
01.11.2020, sendo a referida prisão convertida em preventiva no mesmo
dia. Consta que a Defesa pediu a revogação da prisão preventiva do
Paciente, o que foi indeferido, aguardando-se a conclusão do inquérito
policial e a apresentação da denúncia (fls. 72/73).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo, que “Segundo se observa do
boletim de ocorrência e demais documentos acostados a este expediente, os
policiais militares estavam em patrulhamento, quando se dirigiram às
proximidades de um bar, localizado à Rua Heitor Tedeschi, no218, bairro
Gramados, Tatuí/SP, pois recebem várias denúncias de que o proprietário do
local realizava o tráfico de drogas no estabelecimento.
Os policiais permaneceram em vigilância no
interior de um terreno baldio, oportunidade em que observaram que Bruno e
Leandro, por algumas vezes, adentravam ao terreno baldio, pegavam algo e
entregavam a condutores de veículos que os guardavam em frente ao bar,
recebendo algo em troca. Em seguida, entravam no bar e entregavam para
Wedney, proprietário do estabelecimento.
Realizada a abordagem, apreenderam R$ 84,00 em
poder de Leandro e, no terreno em que eles ingressavam, apreenderam 19
pedras de “crack” e 19 porções de “maconha”. No interior do bar,
apreenderam uma pequena balança e R$ 1174,17 em espécie.
Pois bem.
A prisão dos averiguados está absolutamente
amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
5
a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum
libertatis.
Os crimes de tráfico de drogas e associação são
extremamente graves, equiparados aos hediondos, e causam temor à população
obreira, em razão de estarem relacionados ao aumento da violência e
criminalidade, estando, muitas vezes, ligados ao crime organizado.
Ademais, são fontes de desestabilização das
relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de
saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos.
É evidente que as circunstâncias em que se deram o
flagrante, sobretudo as denúncias anônimas de que o estabelecimento era
utilizado para a traficância por seu proprietário, bem como pela observação
policial que acompanhou toda a empreitada criminosa, além da quantidade,
natureza e forma de acondicionamento da droga encontrada, bem como pela
balança de precisão e a alta quantia em dinheiro apreendida, evidenciam serem
os averiguados portadores de personalidade dotada de acentuada
periculosidade, além de trazer indícios de seus envolvimentos no crime
organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal.
Neste viés, é indubitável que a custódia preventiva é
o único meio hábil para se prevenir a reprodução de novos delitos, motivação
por demais suficiente para tanto.
Acrescente-se também que a soltura no presente
momento
formaria
verdadeiro
incentivo
à
impunidade,
aumentando
consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na
mercancia de entorpecente.
Também é importante destacar que todos os
custodiados possuem passagens criminais anteriores.
Vale
destacar
que
Leandro
possui
duas
condenações anteriores, com trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de
drogas (fls. 100/102); tal como Wedney, que tem condenação por tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
6
transitada em julgado (fls. 92); e Bruno possui passagem pela vara da infância
e juventude por ato infracional análogo (fls. 98/99), além de possuir
condenação anterior pela mercancia ilícita (fls. 95/97).
Tais questões fomentam ainda mais a necessidade
da custódia cautelar a fim de assegurar a ordem pública.
Por fim, observo que a prisão cautelar não viola a
presunção de inocência ou caracteriza execução antecipada da pena, tendo em
vista que a aferição da legitimidade da custódia não se funda na culpabilidade
do agente ou dos fatos imputados.
Ante o exposto, com base no artigo 310, caput,
inciso II (primeira parte), combinado com os artigos 312, caput, e 313, incisos I
e II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PREVENTIVA a
prisão em flagrante de WEDNEY PANDAGIS VIEIRA, BRUNO LEANDRO DA
CONCEIÇÃO e LEANDRO DE JESUS FREITAS.” (fls. 54/56).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e
quantidade de drogas apreendidas, somadas à balança digital de precisão e
à quantia em dinheiro, possível produto da venda de diversas outras
porções, conforme os depoimentos prestados pelos policiais na Delegacia
(fls. 35/36 e 37), o boletim de ocorrência (fls. 13/16 dos autos originais), o
auto de exibição e apreensão (fls. 43/44) e o laudo de constatação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
7
23/24 dos autos originais), a decretação da prisão preventiva era mesmo
de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos
e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito,
evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em
espécie de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais),
recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença de eventuais condições
pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, domicílio certo e emprego
lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas
(...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan Paciornik,
j. 25/10/2016) grifos nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
8
Ademais,
o
Paciente
já
foi
condenado
anteriormente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 92/94 dos autos
originais), tendo sido novamente preso pela prática, em tese, de delito de
mesma espécie.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS . RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE
OSTENTA CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME
PATRIMONIAL.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
PROBABILIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL
NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte
Superior de Justiça, da aventada ilegalidade da custódia antecipada por excesso de
prazo na formação da culpa, sob pena de se incidir em indevida supressão de
instância, tendo em vista que tal questão não foi analisada no aresto combatido. 2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia
cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada
diante do histórico criminal do agente e das circunstâncias do flagrante, indicativos
da contumácia delitiva do agente. 3. Caso em que o paciente é reincidente,
possuindo condenações definitivas anteriores pelos crimes de roubo e tráfico de
drogas, circunstância que revela a propensão a atividades ilícitas, demonstrando
sua periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer
infrações penais, justificando a sua manutenção no cárcere antecipadamente. 4.
Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nesta extensão, improvido.” (STJ-
RHC: 70.855/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 24/08/2016) grifos nossos.
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
9
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
10
Consigne-se
que
primariedade,
bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e
liberdade provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no
11.343/2006, a concessão da liberdade provisória não se afigura possível
no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios
de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias
concretas do caso revelam a impossibilidade da concessão da liberdade
provisória.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
11
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Já quanto à alegação de ilicitude das provas,
anoto que não há que se falar em invasão de domicílio, pois o crime de
tráfico de entorpecentes é um crime permanente, ou seja, se prolonga no
tempo, sendo o bem jurídico permanentemente agredido, de forma que a
situação de flagrância perdura no tempo, o que torna desnecessária a
expedição de mandado de busca, conforme posicionamento jurisprudencial:
“CRIMINAL. HC. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE. PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLO. CRIME PERMANENTE.
FLAGRANTE.
EXCEÇÃO
CONSTITUCIONAL.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGA DA. 1. Hipótese em que se sustenta a nulidade
do acórdão que manteve a condenação do paciente, ao argumento de que a prova
colhida seria ilícita, posto que sua obtenção teria ocorrido com invasão de domicilio
e à noite. II. A Carta da República, em seu art. 50, inciso XI, assegura a
inviolabilidade do domicílio, mas excepciona as hipóteses de prisão em flagrante,
desastre, prestação de socorro ou determinação judicial. III. Caracterizado o delito
de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, podem os agentes
públicos adentrar o domicilio do suspeito, independentemente de mandado judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
12
para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. Precedentes. IV. Ordem denegada.”
(STJ, 5a Turma, HC 39082/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, v.u., j. 17.02.2005; in DJU de
07.03.2005, p. 311).
“PENAL. PROCESSUAL. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA. APREENSÃO EM
DOMICÍLIO
PARTICULAR.
LEGALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MANDADO
JUDICIAL. “HABEAS CORPUS”. 1. A CF, art. 5°, XI assegura a inviolabilidade do
lar, à exceção de hipóteses de prisão em flagrante, desastre, e prestação de socorro
ou determinação judicial. 2. O TRÁFICO de entorpecentes é crime permanente,
prescindindo, assim, da prévia expedição de mandado judicial. Não é ilegal a
apreensão de entorpecentes e arma ilegalmente mantida, efetuada quando da prisão
em flagrante do acusado. 3. “Habeas Corpus” conhecido; pedido indeferido.” (STJ,
5a Turma, HC 111 O8ISP, Rel. Min. Edson Vidigal, v.u.,j. 16.12.1999; in DJU de
21.02.2000, p. 14).
Nesse
mesmo
norte,
é
a
orientação
jurisprudencial do Colendo STJ: “HABEAS CORPUS. NARCOTRAFICÂNCIA
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, E 35 DA LEI
11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA NA CASA DA PACIENTE.
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE.
DILATAÇÃO TEMPORAL DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PARECER DO MPF
PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O crime pelo qual a
paciente é acusada - tráfico de substâncias entorpecentes - permite a dilatação
temporal do estado de flagrância, na medida em que possui natureza jurídica de
delitos permanentes, razão pela qual a busca domiciliar e a prisão da paciente em
sua casa, sem amparo de mandado judicial, não constituem violação de domicílio
nem tampouco contaminam as provas colhidas. 2. In casu, não ocorreu a violação
de domicílio vedada pela Constituição Federal, uma vez que o estado de flagrância
permite a entrada de policiais no domicilio da paciente para interromper ou coibir a
ação delituosa. 3. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada.”
(STJ, 5. Turma, HC 13549 1/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, v.u.,j.
22.02.2010; pub. DJe de 29.03.2010).
Ressalta-se, ainda que, se houve excesso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
13
atuação dos policiais, tal fato deverá ser apurado pela via própria, ou
seja, pela Corregedoria da Polícia Militar, que analisará o caso e adotará
as devidas providências.
Cumpre
ressaltar,
ainda,
que
eventuais
irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade
do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus no
0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4a Câm.
Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004.
Anoto, ainda, que há indícios da prática delitiva
pelo Paciente, sendo certo que as alegações de insuficiência probatória
implicam análise profunda do mérito e das provas do processo principal,
o que é inadmissível na estreita via do Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Já o pedido de trancamento da ação penal não
deve ser conhecido.
No caso presente, observa-se que não houve a
prolação de decisão de recebimento de denúncia pela autoridade dita
coatora, conforme se observa dos documentos acostados ao feito, bem
como do extrato de movimento processual do Sistema de Automação da
Justiça (SAJ) relativo aos autos no 1501513-64.2020.8.26.0571,
aguardando-se o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.
Cumpre mencionar, por oportuno, que, não
tendo sido apreciado pelo Juízo de primeira instância os requisitos para o
recebimento da denúncia, não se pode atribuir a tal autoridade a
submissão do Paciente a qualquer constrangimento ilegal. Dessa forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266747-16.2020.8.26.0000 -Voto no 15170
14
a análise das alegações de ausência de justa causa implicaria em
inconteste supressão de instância.
Nesse contexto, verifico, neste ponto, que o
Impetrante apontou autoridade dita coatora que não praticou ato a ensejar
o início da ação penal, não havendo o que se falar, portanto, em
constrangimento ilegal por ela praticado, tampouco em trancamento da
ação penal.
Ante o exposto, conheço parcialmente a
impetração e, na parte conhecida, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator